Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029509-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LIDIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.244.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 01.880.954/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – TEMA N. 1.199 DO STF – IRRETROATIVIDADE – SERVIDOR EFETIVO – EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGO COMISSIONADO – INCIDÊNCIA DO ART. 23, II, DA LEI 8.429/92 – ATO ÍMPROBO TAMBÉM CAPITULADO COMO CRIME – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Segundo o Tema n. 1.199 do STF
o novo regime prescricional das ações de improbidade administrativa inaugurado pela superveniência da Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da referida
lei
.

2.

A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional dos atos de improbidade administrativa que também se enquadram como crime é regulado pela lei penal, independentemente do ajuizamento ou não da respectiva ação penal. (1a Seção, EDv no ERESP 1.656.383/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 05/09/2018.)

3.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça quando o suposto ato de improbidade administrativa tiver sido praticado por servidor no exercício de cargo efetivo cumulado com comissão e o agente

se mantém em cargo comissionado por períodos sucessivos, o termo
a quo
da prescrição relativo ao ato de improbidade administrativa é o momento do término do último exercício, quando da extinção do vínculo com a Administração
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029509-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Luiz Márcio Bastos Pommot
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 208355191, que
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no
1014198-84.2021.8.11.0041
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante e dos corréus Lídio Moreira dos Santos, Sérgio Ricardo de Almeida, Espaço Editora Gráfica e Publicidade Eireli EPP e Mauro Luiz Savi
,
que i
ndeferiu o pedido de reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição com base na redação antiga do art. 23, I, da Lei n. 8.429/92 e não promoveu a extinção do feito em relação a ele
.

Em suas razões recursais (ID n. 211725172), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando a ausência de fundamento para a contagem do termo
a quo
do prazo prescricional a partir do enquadramento dos fatos à legislação penal.

Argumenta que,
ainda que se entenda pela aplicação do inciso II da Lei n° 8.429/92, deve-se considerar somente a previsão disposta no art. 169, inc. I, da Lei Complementar Estadual n° 04/90, pois os fatos objetos da Ação Civil Pública não se enquadram no tipo penal de peculato ou em qualquer outro dispositivo penal.

Sustenta que,
deve ser considerada, para fins de prescrição da pretensão punitiva, a data que em que o Agravante deixou de exercer o cargo em comissão, isto é, é aplicável a antiga redação do inc. I do art. 23. Aliás, a relação do Agravante com qualquer cargo em comissão dentro da AL/MT, não mais existia, há, pelo menos 6 (seis) anos, quando a Ação foi proposta.

Assevera, também a possibilidade de reconhecimento da prescrição com base na aplicação retroativa da nova redação do art. 23, caput, da Lei n° 8.429/92 em decorrência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão à julgamento colegiado, a fim de que seja dado provimento ao recurso para que:

i.

seja reconhecida a ocorrência da prescrição sob a égide do art. 23, inc. II da antiga redação da Lei n° 8.429/92 c/c o art. 169, inc. I, §1° da Lei Complementar Estadual n° 04/90;

ii.

seja reconhecida a ocorrência da prescrição sob a égide do art. 23, inc. I da antiga redação da Lei n° 8.429/92;

iii.

seja reconhecida a ocorrência da prescrição nos termos das alterações trazidas pela Lei n° 14.230/2021 ao art. 23, caput, da Lei n° 8.429/92.

A certidão de ID n. 213986695 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 213480166, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Luiz Márcio Bastos Pommot
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 208355191, que
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no
1014198-84.2021.8.11.0041
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante e dos corréus Lídio Moreira dos Santos, Sérgio Ricardo de Almeida, Espaço Editora Gráfica e Publicidade Eireli EPP e Mauro Luiz Savi
,
que i
ndeferiu o pedido de reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição com base na redação antiga do art. 23, I, da Lei n. 8.429/92 e não promoveu a extinção do feito em relação a ele
.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta o Agravante,
apesar de a
Lei 14.230/2021 ter estabelecido novas disposições normativas acerca da prescrição dos atos ímprobos, cuja alteração é considerada mais benéfica aos agentes públicos e aos que concorrem para o ato de improbidade,
em
recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foi fixada a tese de que
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Nesse aspecto, não se aplica na hipótese
o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021, uma vez que o suposto ato de improbidade administrativa teria ocorrido em
16/3/2012
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE
.

Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.130/21. Tema 1.199 decidido pelo STF. Decisão de Primeiro Grau reformada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20484966020228260000 SP 2048496-60.2022.8.26.0000, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 24/8/2022, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/8/2022). [Destaquei]

Ressalta-se, ainda, que,
apesar de o Agravante defender
a inexistência de fundamento legal para a contagem do termo a quo do prazo prescricional a partir do enquadramento dos fatos à legislação penal
, é cediço que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que a infração for capitulada como crime, a prescrição deve ser pautada pela regra do código penal, à vista do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/1992, vigente à época dos fatos.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
.
PRESCRIÇÃO
.
LEI

PENAL
. INFRAÇÃO CAPITULADA COMO CRIME.
PRESCRIÇÃO
PENA EM ABSTRATO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de
improbidade

administrativa
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de responsabilizar o agravante por pratica de ato de
improbidade

administrativa
em razão de ter excluído indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados do Detran/SP relativos a veículos sinistrados, com o intuito de obter para si vantagem patrimonial indevida.

2. Por tal fato, o demandado foi condenado, por infração ao art.
313-A
do
Código Penal
, à pena de dois anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.

3. O Tribunal de origem entendeu que a pretensão estava prescrita, levando em consideração que a presente ação foi proposta em 2013, após o trânsito em julgado da sentença
penal
condenatória, em dezembro de 2009, desse modo, já havia se esgotado o prazo de quatro anos para o ajuizamento da ação.

4.
A orientação do STJ é no sentido de que a
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, deve observar o disposto na legislação
penal
.

5. Também é entendimento assente nesta Corte de que o prazo prescricional a ser utilizado é o da pena em abstrato e não o da em concreto. Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em desconformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

6. Segundo o art.
23
,
II
, da
Lei
n.
8.429
/1992,
Lei de Improbidade Administrativa
, o prazo prescricional para a ação de
improbidade
é o "previsto em
lei
específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego".

7. No caso, o agravante praticou conduta descrita no art.
313-A
do
Código Penal
, crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, cujo prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos conforme disposto no art.
109
do
Código Penal
.

8. Considerando que o ato ocorreu em novembro de 2004 (e-STJ, fl. 403), que o Parquet ajuizou ação de
improbidade
em outubro 2013 e que o prazo prescricional se esvairia em novembro de 2020, observa-se que não ocorreu
prescrição
no caso.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no REsp 1872789/SP
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). [Destaquei]

Conforme destacado na decisão agravada,
observa-se que indeferir a pretensão do Agravante (ID n. 134165859 - autos de origem), o Magistrado Singular consignou que, se houver cumulação de cargos efetivos com decorrentes de mandato e de funções comissionadas ocorre prevalência dos cargos efetivos no cômputo da prescrição e, incide o inciso II, do art. 23, da Lei 8.429/1992.

Destacou, ainda, que,
o prazo prescricional será aquele previsto em lei específica para faltas disciplinares e, no caso de servidor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, como bem pontuou o representante do Ministério Público, será a prevista no parágrafo 2°, do artigo 169, da Lei Complementar Estadual n° 04/1990.

Frisou, também, que,
na presente hipótese, o termo inicial da contagem do prazo prescricional será a data em que o fato se tornou conhecido, ou seja, em 22/01/2013, sendo que a presente ação foi proposta em 22/04/2022, de forma que nesse interregno não decorreu prazo suficiente para configurar a ocorrência da prescrição, in litteris:

(...) de acordo com o parágrafo 2°, da legislação supra, deverá ser aplicado o prazo prescricional previsto na lei penal quando o ato de improbidade também configurar crime e, ao que consta dos fatos discorridos na exordial, o requerido Luiz Márcio, na condição de servidor efetivo seria, em tese, o responsável “por simular” documentos necessários, para o deslinde da fraude ocorrida nas Adesões à Ata de Registro de Preços n° 03/2012/SAD, confeccionando os termos falsos de recebimento de materiais, assim como fazia os ajustes prévios entre a Assembleia Legislativa e as empresas Gráficas, para que os desvios dos recursos públicos ocorressem, o que configuraria o crime de peculato tipificado no art. 312, do Código Penal.

Assim, a pena máxima em abstrato do crime de peculato é de 12 (doze) anos, e a prescrição da pretensão punitiva se daria em 16 (dezesseis) anos, conforme previsão no artigo 109, inciso II, do código penal.

Deste modo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional será a data em que o fato se tornou conhecido, ou seja, em 22/01/2013, sendo que a presente ação foi proposta em 22/04/2022, de forma que nesse interregno não decorreu prazo suficiente para configurar a ocorrência da prescrição, razão pela qual
afasto
a prejudicial arguida pelo requerido Luiz Márcio.

Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando o suposto ato de improbidade administrativa tiver sido praticado por servidor no exercício de cargo efetivo cumulado com comissão e o agente
se mantém em cargo comissionado por períodos sucessivos, o termo a quo da prescrição relativo ao ato de improbidade administrativa é o momento do término do último exercício,
quando da extinção do vínculo com a Administração
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NA VIA RECURSAL ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 522 DO CPC/73. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. AGENTE QUE PERMANECE EM CARGOS COMISSIONADOS POR PERÍODOS SUCESSIVOS. TERMO A QUO. CESSAÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 13 E 83, AMBAS EDITADAS PELO STJ.

1. É inviável a análise de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que o recurso especial é vocacionado à análise de alegadas ofensas a legislação infraconstitucional federal.

2. O acórdão ora recorrido decidiu, fundamentadamente, todas as questões colocadas em discussão. Acrescenta-se que a existência de fundamentos contrários ao interesse das partes não quer dizer, por si só, que tenha havido quaisquer dos vícios previstos no art. 535, do CPC/73.

3. No âmbito do recurso especial no 1102467/RJ (Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012), submetido à sistemática dos recursos representativos da controvérsia, foi consolidada a seguinte tese:no agravo do artigo 522 do CPC/73, entendendo o Julgador ausente peças necessárias para a compreensão da controvérsia, deverá ser indicado quais são elas, para que o recorrente complemente o instrumento.

4. No caso em tela, por sua vez, extrai-se do acórdão recorrido que houve a complementação do agravo com peças necessárias à compreensão da controvérsia, que não são as obrigatórias. Assim, não há violação ao art. 522, do CPC/73.

5. Foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos que o acórdão recorrido considerou estarem presentes os requisitos para a impetração do agravo na forma de instrumento (e não retido), tendo em vista a necessidade de pronunciamento quanto à alegada prescrição. A revisão de tais fundamentos é inviável na via recursal eleita, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.

6.
A orientação jurisprudencial desse Sodalício é no sentido de que "na hipótese em que o agente se mantém em cargo comissionado por períodos sucessivos, o termo a quo da prescrição relativa a ato de improbidade administrativa é o momento do término do último exercício, quando da extinção do vínculo com a Administração" (REsp 1179085/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010).

7. No caso em concreto, o acórdão recorrido entendeu que o ora Recorrente somente teve seu vínculo funcional com a Administração Pública em 10/04/2006, após ter sido exonerado do cargo de Secretário Adjunto - CNE-04 - da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Esse é o marco inicial do prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei no 8429/92.

8. Analisar o argumento de que não houve continuidade no vínculo firmado entre o ora Agravante e a Administração Pública não é possível na via recursal eleita, tendo em vista que o acórdão ora recorrido está fundamentado em sentido contrário, que de fato houve a continuidade funcional. Incide, assim, a Súmula 7/STJ. Esse mesmo enunciado sumular impede também a análise, na via recursal eleita, da matéria de defesa de que o ato que autorizou a realização do evento não foi praticado pelo recorrente.

9. O acórdão ora recorrido, de fato, está em consonância com a jurisprudência desse Sodalício, e, ainda, o ora Recorrente colacionou, como precedentes paradigmas, julgados extraídos da própria jurisprudência do Tribunal a quo. Incidência da Súmula 13 e 83, ambas editadas pelo STJ, a inviabilizar o conhecimento do alegado dissídio jurisprudencial.

10. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1633525 DF 2016/0213012-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 8/6/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/6/2017). [Destaquei]

No caso dos autos, conforme destacado na decisão agravada, o
Agravante Luiz Márcio Bastos Pommot é servidor público estável e que à época dos fatos exercia função comissionada. Inobstante o rompimento com o cargo em comissão,
o implicado não deixou de possuir vínculo com a Administração Pública.

Destacou-se, também, que,
inobstante o Agravante tenha sido exonerado do cargo de Secretário de Orçamento e Finanças da Assembleia em 11/3/2013, logo em seguida, em 15/3/2013 foi designado para o exercício do cargo em comissão de Secretário Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no qual permaneceu até 29/1/2015, quando assumiu em comissão o cargo de Secretário de Controle Interno, no qual permaneceu até 9/2/2015, conforme ficha funcional de ID n. 194401192.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada,
a referida ficha funcional foi emitida em 20/8/2015, não sendo possível afirmar se o Agravante permanece exercendo cargo efetivo ou comissionado perante a ALMT ou se já foi exonerado ou aposentado e nesta hipótese, em que data, de forma que se mostra temerária a
antecipação
de
tutela recursal
para proceder a extinção da ação de origem em relação ao Agravante por eventual caracterização da prescrição com base na redação antiga do inciso I, do art. 23 da Lei n. 8.429/92, especialmente para se evitar prejuízo à instrução processual.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID n. 208355191.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024